Tribunal: TJDFT
Processo: 0707298-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO RECONHECIDA. REPETIÇÃO DESNECESSÁRIA. PRÍNCIPIO DO APROVEITAMENTO MÁXIMO DOS ATOS PROCESSUAIS. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA. INTIMAÇÃO NO DJE. VALIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA. INÉRCIA DA APELANTE.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de exibição de documento que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré apresentar o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes e os recibos dos pagamentos efetuados pela autora à parte ré, em razão do aludido contrato.

2. Nula a certificação de que o prazo para a ré contestar teria transcorrido in albis, razão pela qual a decisão dos Embargos sanou a nulidade, devolvendo o prazo para a requerida apresentar sua defesa no feito.

3. A citação não é um ato nulo, pois cumpriu sua função e convocou a ré para integrar a relação processual, não sendo necessária sua repetição, conforme consagra o princípio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais, que determina não se conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação excessivamente prolongada, contrariando os princípios da economia processual e da razoável duração do processo (art. 283 do CPC).

4. A sentença dos Embargos foi disponibilizada no DJe, de modo que a apelante foi regularmente intimada do decisum, no qual constou expressamente a devolução do prazo, para a requerida apresentar sua defesa no feito.

5. Ausente nulidade, nem da citação, que cumpriu a função de chamar o réu à lide, tampouco da intimação para apresentar nova defesa. Evidente a inércia da apelante ao não apresentar contestação, mesmo após devidamente notificada.

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.